Tribunal: TJES
Processo: 5017690-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017690-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da condenação. Porém não existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da condenação, pois inexiste condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.

Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."

Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017690-19.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGADO:
MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da condenação. Porém não existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da condenação, pois inexiste condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.

Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."

Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9047569) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto,

nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 9117173, alega erro material em relação à base de cálculo dos honorários, pois não houve condenação em pecúnia.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente não existe condenação em pecúnia, motivo pelo qual o valor da causa deve ser a base de cálculo dos honorários. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

LEIA-SE:

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Assim, passa a ser a redação do voto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)